Tribunal: TJDFT
Processo: 0722828-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO E MAJORADO. FLAGRANTE DELITO. DENÚNCIA ANÔNIMA INFORMAL. IRRELEVÂNCIA. RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA. INOBSERVÂNCIA AO ARTIGO 226 DO CPP. PRELIMINARES AFASTADAS. DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA POLICIAL. DECLARAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO USUÁRIO DE DROGAS. CAUSA DE AUMENTO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA DE DÚVIDA. ABSOLVIÇÃO DESCABIDA. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. ANÁLISE CONJUNTA. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO JUSTIFICADA APENAS PELA NATUREZA DA DROGA. ILEGALIDADE. DINHEIRO APREENDIDO. RESTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Ainda que não tenha sido formalizada/registrada na Delegacia e identificado o informante, a denúncia anônima se mostra válida como elemento de convicção judicial, se a prisão em flagrante, que culminou na condenação dos suspeitos, não se amparou exclusivamente nesse tipo de comunicação, mas, sobretudo, em provas e outros indícios colhidos tanto na fase investigativa quanto em juízo (depoimentos em juízo dos policiais e na declaração extrajudicial do usuário de drogas).
2. Mesmo com inobservância das formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal, o reconhecimento extrajudicial por fotografia pode consubstanciar elemento probatório legítimo e válido para fins de condenação, desde que fundados em outros elementos probatórios de convicção judicial (prova testemunhal dos responsáveis pela prisão em flagrante).
3. O depoimento do policial, responsável pela prisão em flagrante, desde que consoante com outro elemento de convicção judicial, é dotado de fé pública e constitui meio de prova idôneo a embasar a condenação.
4. Comprovada a prática do crime, pela venda de 2 (duas) porções da substância entorpecente (crack) ao usuário de drogas, tem-se por inócua a mera constatação de que ré não foi flagrada na posse dessa substância apreendida.
5. Suposta acusação em relação à atuação da equipe policial com o intuito de fragilizar a prova testemunhal que serviu de amparo para condenação não se mostra crível, máxime quando se constata que a Defesa não se desincumbiu de provar as suas alegações, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.
6. Devidamente elucidada pela prova testemunhal tanto a autoria delitiva quanto a causa de aumento de pena relativa ao envolvimento/participação de criança na empreitada criminosa, tem-se por desnecessária a juntada das alegadas fotografias e filmagens acerca da prisão em flagrante, realizadas pelas testemunhas policiais, ante a suficiência de provas idôneas para a condenação.
7. Apesar da “natureza da droga” ser desfavorável, por se tratar de crack, em razão da pequena “quantidade apreendida” desse entorpecente, impõe-se a incidência da fração máxima de 2/3 (dois), nos termos do artigo 33, § 4o, da Lei de Droga, porquanto tais vetores previstos no artigo 42 da Lei 11.343/2006 não podem ser destacados e isoladamente considerados como critério legal para o estabelecimento da fração de diminuição de pena, na terceira fase da dosimetria da pena, segundo a jurisprudência majoritária deste Tribunal de Justiça.
8. É ônus do réu comprovar, de forma indene de dúvidas, a origem/posse lícita do dinheiro apreendido, por ocasião de seu flagrante delito de crime de drogas, nos termos do artigo 159 do Código de Processo Civil, sob pena de perdimento desse bem, em favor do FUNDAB, e inviabilização de sua restituição/devolução ao réu.
9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PRELIMINARES REJEITADAS.